Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executada. Empresa de pequeno porte (EPP). Intimação. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora. Elevadores automotivos. Bens que guarnecem o estabelecimento empresarial. Equipamentos essenciais ao desenvolvimento das atividades sociais (CPC, art. 833, V). Impenhorabilidade. Aplicação à microempresa e à empresa de pequeno porte. Preservação da função social da empresa, do trabalho e da subsistência do sócio. Necessidade de ponderação entre a efetividade da execução e a preservação mínima do funcionamento da empresa. Modulação da constrição já realizada. Resguardo suficiente ao desenvolvimento das atividades empresariais. Impossibilidade de utilização da impenhorabilidade como mecanismo indiscriminado de frustração da obrigação exequenda quando subsistente modulação hábil a preservar o funcionamento empresarial. Vulneração à razoabilidade e à efetividade processuais. Preservação da vocação do processo. Temperamento. Preservação da atividade empresarial resgurdada. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolhera parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada, de molde a limitar a constrição anteriormente incidente sobre 07 (sete) elevadores automotivos e 01 (uma) prancha de alinhamento a apenas 03 (três) elevadores automotivos, promovendo o levantamento da medida constritiva sobre os demais elevadores e prancha constritos, como forma de ser ponderado a efetividade da execução com a preservação da atividade empresarial desenvolvida pela executada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da possibilidade de ser preservada, ou não, a penhora na forma modulada pelo Juízo do executivo, que recaíra sobre equipamentos pertinentes à atividade empresarial desenvolvida pela agravante, na qualidade de empresa de pequeno porte, cuja análise perpassará, necessariamente, pela viabilidade de incidência da salvaguarda assegurada pelo artigo 833, V, do estatuto processual à hipótese vertente.
III. Razões de decidir
3. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido, apreensão que, segundo entendimento pretoriano predominante, é extensível à empresa individual por não se destacar, material e juridicamente, do seu titular.
4. Os bens indispensáveis ao desenvolvimento das atividades comerciais da empresa individual, sobejando necessários à realização de seu objeto social, repercutindo na subsistência de seu titular, encontram-se compreendidos na salvaguarda legalmente estabelecida pelo legislador processual (CPC, art. 833, V), extensível a empresas individuais, à medida em que a execução, não obstante volvida a realizar o débito inadimplido mediante expropriação forçada de bens do devedor, não está vocacionada a conduzir à falência a pessoa jurídica nem inviabilizar a subsistência da pessoa natural executada, ou, ainda, em se tratando de empresa individual, inviabilizar suas atividades e afetar a subsistência material de seu titular.
5. A extensão da salvaguarda da impenhorabilidade a empresas de pequeno porte não ostenta caráter absoluto, tampouco se presta a obstar integralmente a realização da execução cuja posição passiva ocupa, devendo ser aplicada de modo ponderado e proporcional, de molde a ser compatibilizada a efetividade da tutela executiva com a preservação das atividades empresariais, tornando inviável que, em situação em que o Juízo do executivo, realizando aludida ponderação, modula a penhora realizada de molde a resguardar o funcionamento da executada, não logrando ela, a seu turno, positivar que a constrição preservada, tal como modulada pelo Juízo da execução, inviabilizará o desenvolvimento de suas atividades.
6. A regra que governa o sistema executivo é a da responsabilidade patrimonial ampla do devedor, segundo a qual o adimplemento das obrigações se opera mediante a constrição e expropriação dos bens que integram seu acervo, ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses de impenhorabilidade expressamente previstas pelo legislador processual, e, assim, ponderado aludido indicativo com a salvaguarda que trata da impenhorabilidade de determinados bens, não subsiste lastro apto a legitimar que, modulada a penhora que atingira equipamentos afetos ao desenvolvimento das atividades empresariais da devedora de molde a ser resguardado seu funcionamento, ainda que de forma reduzida, a penhora seja integralmente elidida, à medida em que a salvaguarda não pode ser transmudada em forma de frustração das obrigações que contraíra e sua aplicação é orientada pela ponderação entre a efetividade da atuação executiva e a preservação do funcionamento da pessoa jurídica (CPC, arts. 789, 805 e 833, V).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.